Tribunal: STF
Processo: ARE 1361047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Professor de Educação Básica II que aderiu à chamada Greve Sanitária. Decreto nº 65.384/2020 que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e estabeleceu como obrigatória a adoção de protocolos sanitários específicos para o setor da educação, aprovados pela Secretaria de Estado de Saúde. Professores integrantes do grupo de risco para a COVID-19 aos quais foi autorizado o exercício da docência por meio do teletrabalho. Juízo discricionário de conveniência e oportunidade reservado à Administração Pública, conforme decidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar nº 2013164-66.2021.8.26.000. “Periculum in mora” inverso. Fechamento das escolas que compromete o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Precedente deste Tribunal. Anotação de ausências durante o período de greve no prontuário da impetrante fundada na inobservância do dever de assiduidade estabelecido no art. 241, da Lei nº 10.261/68. Possibilidade de eventual negociação entre as partes quanto à possibilidade de reposição dos dias de trabalho presencial. Existência. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,”caput”, 6º, 7º, VI e X, 9º, 37, VII e XV, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) identifica-se, no pleito do apelante, a ausência do “fumus boni juris”. Isso porque a direção da unidade escolar não dispõe de juízo de conveniência e oportunidade quanto ao registro das faltas dos servidores, pois, em verdade, nesse particular, atua de maneira vinculada, uma vez que a todo servidor cumpre observar o dever de assiduidade (art. 241 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo). Além disso, nada impede que as partes envolvidas entrem em negociação quanto à possibilidade de compensação das ausências ao trabalho presencial em decorrência da deflagração da greve sanitária. De igual modo, subsiste a ocorrência de “periculum in mora” inverso, considerando que o fechamento das escolas compromete o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, conforme destacado no Anexo a que se refere o Decreto nº 65.384/2020. Por essas razões, forçoso reconhecer que não se identifica qualquer ilegalidade na decisão do Diretor da Escola Estadual Professor Arlindo Bittencourt que indeferiu pedido consistente no não lançamento no prontuário da impetrante de faltas decorrentes da chamada greve sanitária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente